Tribunal: TJES
Processo: 5007154-46.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-12-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007154-46.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: LARYSSA SILVA RIBEIRO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE TARIFAS EM CONTA INATIVA. CONTA UNIVERSITÁRIA. ADUZ A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE TEVE SEU NOME INCLUÍDO PELO RÉU EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO POR DÍVIDA DE R$390,06, QUE SE REFERE À COBRANÇA DE TARIFA MENSAL DE MANUTENÇÃO DE CONTA-SALÁRIO, A QUAL FOI ALTERADA PARA CONTA-CORRENTE SEM SUA ANUÊNCIA. AFIRMA QUE, DURANTE O PERÍODO EM QUE PERMANECEU EMPREGADA, NUNCA REALIZOU MAIS MOVIMENTAÇÕES ALÉM DO PACOTE DE SERVIÇOS GRATUITO E QUE, APÓS TER SEU CONTRATO DE TRABALHO RESCINDIDO, HAVIA SIDO INFORMADA QUE A CONTA SERIA ENCERRADA. PEDIU, ENTÃO, A CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA A RETIRADA DA NEGATIVAÇÃO DO SEU NOME, O ENCERRAMENTO DA CONTA E O CANCELAMENTO DO DÉBITO COBRADO E, AO FINAL, A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E A CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
“JULGO PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO DE R$390,06, REFERENTE A ADIANT CONTA, INCLUÍDO EM 05/12/2022 E RELATIVO AO CONTRATO DE Nº 120000477275183, CONFIRMANDO EM PARTE A DECISÃO DO ID. 25946170 E, ASSIM, TORNANDO-A DEFINITIVA PARA DETERMINAR A BAIXA DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DA AUTORA PELO DÉBITO OBJETO DESTA DEMANDA; CONDENAR O RÉU NA OBRIGAÇÃO DE ENCERRAR DE IMEDIATO A CONTA DE Nº 47727-3, DA AGÊNCIA 1200, EM NOME DA AUTORA; E CONDENAR O RÉU AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL À AUTORA”.
RECURSO DA PARTE REQUERIDA PLEITEANDO A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA E CASO NÃO SEJA POSSÍVEL, A MINORAÇÃO DO DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NAS PROVAS ANEXADAS AOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA.
S
ENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO, OU, NÃO HAVENDO, SOBRE O VALOR DA CAUSA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)